Tribunal: TJSP
Processo: 2071095-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas. Prejudicado o pleito. Concedida liberdade provisória aos pacientes, por decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, restou prejudicada a ordem, por perda superveniente de objeto.

Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071095-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes MAYKON
WILLIAN DA SILVA e RAFAELA LIMA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071095-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
2
HABEAS CORPUS No 2071095-61.2020.8.26.0000.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Paciente: MAYCON WILLIAN DA SILVA e RAFAELA
LIMA DE SOUZA.
Decisão: Juiz de Direito Eugenio Augusto Clementi Junior.
Comarca: Americana.
VOTO No 18.034.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
EM PREVENTIVA.
Pretendida revogação da prisão ou substituição
por medidas cautelares diversas. Prejudicado o
pleito. Concedida liberdade provisória aos
pacientes, por decisão proferida pelo C.
Superior
Tribunal
de
Justiça,
restou
prejudicada a ordem, por perda superveniente
de objeto.
Ordem prejudicada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/08), com pedido liminar, proposta pela Defensoria Pública do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071095-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
3
Estado de São Paulo, em favor de MAYCON WILLIAN DA
SILVA e RAFAELA LIMA DE SOUZA.
Consta que os pacientes foram autuados em
flagrante delito por prática, em tese, do crime previsto no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, com conversão para preventiva,
mesmo diante da pandemia, por decisão proferida no dia
14.04.2020, pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Americana, apontado, aqui, como “autoridade
coatora”.
A impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, haja vista ausência
dos requisitos para a decretação da prisão cautelar, referindo
que o suposto crime não foi cometido com violência ou grave
ameaça, além do que, nada de ilícito foi encontrado com os
pacientes. Refere que a guarda municipal extrapolou de suas
atribuições, inclusive ingressou na residência da paciente sem
mandado judicial, em desrespeito ao artigo 5o, XI, da
Constituição Federal. Argumenta, ainda, inidoneidade de
fundamentação (referindo que a gravidade abstrata de delito não é motivo
idôneo
para
a
prisão) e desproporcionalidade da medida,
acrescentando que são suficientes as medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071095-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
4
alternativas. Ressalta que, diante do risco de infecção pelo
“CORONAVIRUS”
e,
principalmente,
nos
termos
da
RECOMENDAÇÃO 62 do Conselho Nacional de Justiça, os
pacientes devem ser colocados imediatamente em liberdade,
com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula
substituição da custódia por medidas cautelares diversas. No
mérito, aguarda a confirmação de liminar eventualmente
deferida.
Em consulta aos autos digitais, nota-se que foi
deferida liberdade provisória aos pacientes “No caso em tela, não
houve a devida fundamentação apta a justificar, em princípio, a manutenção da
segregação cautelar dos pacientes (...). Concedo a liminar a fim de que os
pacientes aguardem o julgamento do presente recurso em liberdade, salvo se por
outro motivo estiverem presos” (HC 574752/SP - fls. 119/125).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme colocado, a questão foi avaliada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071095-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18034
5
decidida por Corte Superior, que conheceu da matéria,
concedendo liminarmente o pretendido, e a julgará, tornando
prejudicada, portanto, por aqui, qualquer decisão a respeito.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
JULGO PREJUDICADA a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR